Tribunal: TJDFT
Processo: 0728107-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728107-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJALMA LEITE GONCALVES AGRAVADO: CONDOMINIO PLACA DA MERCEDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DJALMA LEITE CONÇALVES contra decisão proferida no processo de execução ajuizado pelo CONDOMÍNIO PLACA DA MERCEDES, que indeferiu o requerimento para suspensão da alienação em hasta pública de imóvel penhorado pertencente ao executado. O agravante se manifestou sobre eventual inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 10 do CPC. DECIDO O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, conforme se infere dos autos, o leilão estava designado para o dia 08.06.2024, portanto, já foi realizado, e, ademais, não houve arrematante. Assim sendo, não há que se falar em suspensão dos efeitos materiais do leilão. Na oportunidade de manifestação nos termos do art. 10 do CPC, o agravante pugna pela emenda da petição recursal para “a concessão de tutela liminar de urgência para suspender os atos de expropriação ou alienação de bem imóvel (...), até o trânsito em julgado do Recurso Especial por ele interposto” Ocorre que após a interposição do recurso é vedada a apresentação de emendas ou complementos, em razão da preclusão consumativa. Nesse sentido: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL E PEDIDO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado. 2. Uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. (...) (Acórdão 1874568, 07137554420248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Após interposição do agravo interno, não é facultado à parte apresentar aditivos, emendas ou complementos a suas razões de insurgência, mesmo dentro do prazo recursal, em consonância com o princípio da preclusão consumativa. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no AREsp n. 2.023.345/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2024, DJe de 21/5/2024.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator